Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A declaração de nulidade do processo por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando evidenciada de plano a lesão às normas instrumentais do direito penal ou às garantias constitucionais do processo, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória.
2. Não se verifica na hipótese a prática denominada fishing expedition, ou seja, pesca probatória com procura especulativa e infundada, mas, na verdade, encontro fortuito de provas. Na espécie, na complexa investigação policial (Operação Backdoor) houve a apreensão de computador da paciente, no cumprimento regular e específico de mandado de busca e apreensão na residência de seu então companheiro/investigado, após decisão judicial que deferiu a medida cautelar, complementada posteriormente apenas para alteração do endereço inicial da diligência.
3. Ordem denegada.